Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO E. STF. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMAS 810/STF E 905/STJ). POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO (TEMAS 1.170/STF E 1.361/STF). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E. Após interposição de recursos excepcionais, o processo foi devolvido ao Tribunal para rejulgamento, à luz dos Temas 1.170 e 1.361 do STF.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição do índice de correção monetária fixado no título executivo judicial (TR) pelo IPCA-E, mesmo após o trânsito em julgado da sentença e eventual expedição de precatório; (ii) estabelecer se tal substituição viola a coisa julgada ou se está autorizada pelos precedentes vinculantes do STF.
III. Razões de decidir
3. Conforme decidido pelo e. STF no RE 1.505.031 (Tema 1.361): ‘o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’.
4. Afasta-se a alegação de preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo do pagamento dos precatórios, pois nada impede que, em razão da substituição do índice de atualização monetária (no caso, a TR pelo IPCA-E), sejam retificados ou expedidos requisitórios complementares (Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste e. TJDFT).
IV. Dispositivo
5. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento dos exequentes, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009 (Temas 810/STF 905/STJ) e, a partir da EC 113/2021 (09/12/2021), pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; Lei 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 12.12.2023 (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 26.11.2024 (Tema 1.361); STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STF, ARE 1168696 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 31.05.2019; STF, AgR ARE 1171677, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.10.2019; STF, ARE 722803 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 24.06.2014.